Tribunal: TJDFT
Processo: 0708730-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. SERVIDOR DISTRITAL. PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. PROCEDIMENTO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. AUFERIMENTO DE REMUNERAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação indenizatória por danos materiais face ao atraso na concessão de aposentadoria de servidora pública, julgou improcedente o pedido vertido na inicial.
2. É vedado o levantamento de matérias não apreciadas na origem, tanto para preservar a tarefa restrita do Tribunal afeta a reexaminar as decisões proferidas, como também para garantir a segurança jurídica e a estabilidade processual. Pleito recursal de indenização por danos morais não conhecido.
3. O artigo 173 da Lei Complementar 840/2011 do Distrito Federal estabelece o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, para decisões sobre petições de servidores distritais. Embora tratar-se de prazo impróprio, é essencial garantir a duração razoável do processo.
4. No caso, não há que se falar em demora injustificada da administração pois o processo administrativo de aposentadoria é complexo e necessita da obtenção de vasta documentação, com a tramitação por diversos órgãos e setores da administração a fim de levantar dados e informações sobre a vida funcional do servidor. Apesar das alegações autorais de paralisação do processo, consta da movimentação que este tramitou regularmente e foi concluído em prazo razoável, de forma que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa impugnada. Ademais, a servidora não sofreu prejuízos, pois continuou recebendo sua remuneração enquanto aguardava sua aposentadoria.
5. Apelação conhecida em parte e, na parte em que conhecida, não provida.